Tribunal: TJBA
Processo: 8061981-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061981-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO e outros Advogado(s): MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DOS RECURSOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos reciprocamente pelo Espólio de José Coelho de Castro e pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em ação de desapropriação direta, reconhecendo a insuficiência do depósito realizado e mantendo honorários contratuais em favor de ex-patrona dos agravantes. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissões relevantes quanto ao valor do precatório e à forma de complementação do depósito obrigatório; e (ii) saber se houve contradição ou omissão na manutenção dos honorários advocatícios fixados judicialmente. III. Razões de decidir: 3. Não configurado erro material, pois o valor reconhecido foi expressamente indicado no acórdão com base nos documentos dos autos. 4. A discussão sobre a forma de complementação do depósito não foi omitida, tendo sido remetida à apreciação do juízo de origem, conforme o regime constitucional aplicável. 5. A questão dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada, com base no art. 22 da Lei n.º 8.906/1994, não se verificando omissão ou contradição. 6. Opostos também embargos pelo Estado da Bahia, que não demonstraram qualquer vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de inconformismo com o julgamento. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 100; Lei nº 8.906/1994, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8061981-39.2024.805.0000, em que figuram como embargante e embargado, ESPÓLIO DE JOSÉ COELHO DE CASTRO e OUTROS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto desta relatora. Sala de sessões, 03 de dezembro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça